Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703674-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA ARREDONDO FARIAS AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A., PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA. DESPACHO Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora